Tribunal: TJBA
Processo: 0504344-33.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504344-33.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: BIANCA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MAIORIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão da maioridade da adolescente beneficiária de internação compulsória determinada liminarmente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da tutela de urgência afasta o interesse de agir e enseja extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) saber se a maioridade superveniente da beneficiária altera a competência da Vara da Infância e Juventude; (iii) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. O cumprimento da tutela de urgência não acarreta a perda do objeto, devendo o mérito ser julgado para consolidar o direito discutido. 4. A maioridade superveniente não altera a competência do juízo, fixada no momento da propositura da ação (art. 43, do CPC). 5. É devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública, conforme entendimento firmado pelo STF, no Tema 1002, e em consonância com o julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo TJBA. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º; 196 e 227; CPC, arts. 43, 85, § 8º, 485, VI; 487, I; 1.013, § 3º, I; ECA, arts. 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0503985-54.2016.8.05.0256, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 2ª Vice-Presidência, pub. 27.07.2023. STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 10.03.2021. STF, Rcl nº 69080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.10.2024, pub. 24.10.2024. TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, pub. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0504344-33.2018.8.05.0256, em que figuram como apelantes VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros e como apelados o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, para, reformando a sentença terminativa, e, com fundamento no art. 1.013, §1º, do CPC, julgar procedente o pedido formulado na exordial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenar o ente apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator